Tribunal: TJBA
Processo: 0536632-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536632-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BR MALLS PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DOS LANÇAMENTOS AOS VALORES ANTERIORES. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por BR Malls Participações S.A., para limitar a cobrança do IPTU incidente sobre imóvel de sua titularidade aos valores venais anteriormente praticados, ante a ausência de justificativa legal e proporcional para a majoração impugnada. A sentença ainda autorizou a compensação dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a legalidade da majoração do valor venal do imóvel com base em nova Planta Genérica de Valores aprovada pelo Município, e a consequente elevação do montante de IPTU lançado, frente aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrada, nos autos, a desproporcionalidade entre o novo valor venal fixado pela Fazenda Municipal e a realidade de mercado do imóvel, sem que o Município apresentasse elementos técnicos aptos a justificar o acréscimo aplicado, é legítima a intervenção do Judiciário para corrigir distorções no exercício do poder de tributar. Precedentes do STF reconhecem a adequação do mandado de segurança como via hábil para o controle de tais ilegalidades, notadamente quando amparadas em prova documental robusta.

IV. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

0536632-28.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como Apelada,
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

(Relatora)

Procurador (a) de Justiça

JG11